Tribunal: TJDFT
Processo: 0746649-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
MANDADOS DE SEGURANÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INASSIDUIDADE HABITUAL, DESIDIA E ABANDONO DO CARGO. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. OBSERVANCIA AS REGRAS LEGAIS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE PREJUIZOS A DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS. REGULARIDADE NA DEMISSÃO. PEDIDOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA. SEGURANÇA DENEGADA EM AMBAS AS AÇÕES.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que ambos os Mandados de Segurança já se encontram aptos para julgamento definitivo – e em conjunto –, julgo prejudicado o Agravo Interno juntado pelo impetrante nos autos da Ação no. 0740971-14.2023.8.07.0000, mormente porque se volta contra a decisão monocrática desta relatora que indeferiu a tutela de urgência almejada na inicial.
2. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2.2. a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.
3. O processo administrativo disciplinar foi concebido para apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou por práticas que tenham relação com as funções do cargo. O PAD possui uma série de etapas, que vão desde a apuração do fato ou conduta irregular até o julgamento pela autoridade administrativa competente. 3.1. O servidor público, em seu conceito mais amplo (ocupantes de cargos efetivos, emprego público, cargos em comissão e mesmo cargos eletivos) tem o dever constitucional de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sem prejuízo de outras obrigações derivadas de sua legislação própria. 3.2. O desvio de tais diretrizes sujeita o ocupante de cargo, emprego ou função pública a penalidades previamente estabelecidas em lei, as quais possuem por escopo não só prevenir a prática de faltas disciplinares por outros servidores (função intimidatória), mas também de demonstrar que a administração está empenhada em eliminar do seu meio as falhas e as condutas reprováveis de seus servidores detectadas durante a prestação do serviço público.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 4.1. É cediço que, para a decretação de nulidade em processo administrativo disciplinar, deve ser efetivamente demonstrada a existência de prejuízo em sua defesa, o que não ocorreu no presente caso. 4.2. Na forma do art. 257 da Lei Complementar Distrital
5. Compete aos servidores públicos distritais o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar Distrital (LCD) 840/2011, que, dentre outros deveres, prevê a obrigação de observar as normas legais e regulamentares no exercício de suas atribuições e de ser assíduo e pontual ao serviço (art. 180, V e XII). 5.1. Esta mesma legislação preconiza que o abandono de cargo, a inassiduidade habitual e o comportamento desidioso – com descumprimento de deveres e atribuições funcionais – são considerados como infrações graves, sujeitas a pena de demissão.
6. Na situação posta, a Comissão Processante atuou nos limites da legalidade e respeitou os direitos do investigado na condução de seus trabalhos, permitindo-o defender-se plenamente das acusações que lhe foram imputadas no Relatório Preliminar na fase de sindicância, não sendo verificado qualquer óbice a produção de provas. 6.1. Não há nulidade na ampliação do objeto das investigações quando, ao longo da fase de sindicância, verificar-se a presença de outros ilícitos diversos daquele que ensejou a abertura de investigação, pois a administração tem o poder-dever de investigar as infrações disciplinares, na forma do art. 211 da LCD 840/2011. 6.2. A falta de defesa técnica no curso do PAD não é motivo de nulidade, e nem viola a Constituição Federal. Incidência da Súmula Vinculante no. 05 do STF.
7. A despeito das longas alegações e documentos juntados, a parte impetrante não justificou as ausências que ensejaram o seu indiciamento. 7.1. Para o reconhecimento da infração disciplinar de inassiduidade habitual, não é necessário perquirir a presença de elemento subjetivo (animus abandonandi), o qual somente é considerado a hipótese de abandono do cargo. Precedentes do STJ. 7.2. Tratando-se de pena prevista em lei, não há margem a autoridade administrativa na aplicação da penalidade, razão pela qual não há o que se falar em violação a razoabilidade e proporcionalidade da pena. Incidência, por analogia, da Súmula 650 do STJ. 7.3. Discussão em relação à prova, especialmente quanto ao estado de saúde, demanda dilação probatória, inviável em sede de mandado de segurança.
8. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto da Ação de Cobrança e, por isso, deve a parte buscar eventuais diferenças remuneratórias pelas vias ordinárias. Aplicação da Súmula 267 do STF.
9. Existindo pedidos que, para ser regularmente apreciados, demandam dilação probatória, deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita e extinguir a ação sem resolução de mérito.
10. Mandado de Segurança 0740971-14.2023.8.07.0000 conhecido. Ordem denegada.
11. Mandado de Segurança no. 0746649-10.2023.8.07.0000. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. Ordem denegada.